Tribunal: TJMT
Processo: 1032688-57.2021.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032688-57.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JANETE DA SILVA - CPF: 284.706.051-00 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ATTILIO OURIVES - CPF: 004.728.751-91 (EMBARGANTE), MANOEL LAURO OURIVES NETO - CPF: 033.643.681-55 (EMBARGADO), VERA LUCIA NOVAK - CPF: 180.741.378-05 (ADVOGADO), Sebastião Doninato (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INTERDITO PROIBITÓRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA MANTIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento à Apelação Cível, mantendo a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual, fixando custas e honorários aos autores e retificando de ofício o valor da causa para R$ 400.279,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão incorreu em omissões quanto à legitimidade passiva do recorrido, à ocorrência de esbulho possessório, ao interesse processual no ajuizamento da ação, à aplicação do princípio da causalidade e à ausência de defesa como fundamento para a responsabilidade pela sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração se destinam à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC, não sendo via adequada para reexame do mérito.

4.

O acórdão afastou a legitimidade passiva, apontando que o réu não praticou o esbulho, atribuído a outro herdeiro já demandado em ação própria, o que afasta sua responsabilidade pelas custas, nos termos do princípio da causalidade.

5.

A retificação do valor da causa foi fundamentada no art. 292, § 3º, do CPC, em conformidade com a jurisprudência.

6.

Os Embargos revelam mero inconformismo com o resultado, sem evidência de omissão, obscuridade ou contradição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de mérito do acórdão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 292, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 19.06.2025, DJE 19.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JANETE DA SILVA e ESPÓLIO DE ATTILIO OURIVES

em face do acórdão de id. 303249896 que
negou provimento à Apelação Cível
, mantendo a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse processual, bem como
condenou os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios
, além de retificar de ofício o valor da causa para R$ 400.279,00.

O embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissões relevantes ao deixar de enfrentar a legitimidade passiva do recorrido e a efetiva ocorrência de esbulho praticado por Manoel Lauro Ourives Neto. Ainda, alega que há omissão na existência de interesse processual à época do ajuizamento, na responsabilidade pelo ajuizamento da demanda com base no princípio da causalidade, e na inércia do recorrido na apresentação de defesa, o que reforçaria sua responsabilidade pela sucumbência. Requerem o acolhimento dos Embargos, com efeitos infringentes e prequestionamento dos arts. 567 e 568 do CPC

(id. 305795352
).

O embargado
MANOEL LAURO OURIVES NETO
não apresentou c
ontrarrazões (id. 309029881).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Embargos de Declaração busca sanar supostas omissões e contradições no acórdão quanto à ausência de enfrentamento da legitimidade passiva do recorrido, ocorrência de esbulho possessório, responsabilidade pela instauração da demanda com base no princípio da causalidade, bem como à inércia do réu em apresentar defesa.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso, não há omissão ou contradição a ser sanada, pois o acórdão enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada todos os pontos relevantes da controvérsia.

Ficou consignado que o recorrido
Manoel Lauro Ourives Neto

não foi o autor das ameaças à posse
, sendo estas atribuídas a
outro herdeiro
, Attilio Lauro da Silva Ourives, contra quem foi proposta outra ação de interdito proibitório, inclusive com concessão de medida liminar.

O acórdão deixou claro que a
ação foi mal direcionada quanto à legitimidade passiva
, o que, à luz do princípio da causalidade,
não transfere ao recorrido a responsabilidade pelas despesas processuais
, uma vez que ele
não deu causa à propositura da demanda
.

A inércia do réu em apresentar defesa, por sua vez,
não possui o condão de suprimir a prova colhida em audiência
, na qual restou evidenciado que ele
não era o ocupante do imóvel nem o responsável pelos danos relatados
.

No que se refere à fixação do valor da causa, esta também foi amplamente justificada com base no art. 292, §3º, do CPC, conforme entendimento pacífico da jurisprudência. Assim, inexiste qualquer omissão ou contradição que justifique a alteração do julgado
.

A pretensão dos embargantes revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo os Embargos de declaração via própria para rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONFIGURAÇÃO COMO EMPRÉSTIMO. PRÁTICA ABUSIVA. JUROS LIMITADOS À MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO AFASTADA. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação cível apenas para reconhecer a prescrição das parcelas anteriores a 09/04/2014 e, no mérito, manter a requalificação do contrato como de empréstimo pessoal, limitando os juros à média de mercado, afastando a capitalização mensal e a restituição simples dos valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve obscuridade na fundamentação sobre a natureza jurídica do contrato; (ii) estabelecer se há omissão na análise do pedido contraposto de devolução de valores sacados via TED; e (iii) determinar se há omissão quanto à admissibilidade da capitalização dos juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão é claro ao afirmar que, apesar de formalmente estruturado como cartão de crédito consignado, o contrato analisado configura empréstimo pessoal, considerando a dinâmica de saque via TED e a cobrança em fatura, caracterizando desvirtuamento da modalidade e prática abusiva.

4.

O pedido contraposto na contestação restou prejudicado pela conclusão do acórdão, revelando-se incompatível com a tese acolhida.

5.

A capitalização dos juros foi implicitamente afastada ao se reconhecer cláusulas abusivas e desrespeito à boa-fé objetiva.

6.

Os embargos intentam rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Não se admite rediscussão de mérito em Embargos de Declaração, salvo nas hipóteses taxativas do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, IV e V, e 51, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

(N.U 1013807-27.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2025, Publicado no DJE 19/06/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Consideram-se prequestionados os dispositivos legais invocados, ainda que não mencionados expressamente, nos termos da Súmula 98 do STJ.

Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025